Tribunal: TJPA
Processo: 0006547-42.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006547-42.2018.8.14.0040

APELANTE: VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA - EPP

APELADO: JANAINA LEAL CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENEFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Vale dos Carajás Park Hotel Ltda - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual formulado por Janaina Leal Carvalho, determinando a devolução parcial dos valores pagos.

A sentença recorrida reconheceu que a rescisão do contrato ocorreu por iniciativa da parte vendedora, razão pela qual determinou a devolução de 80% dos valores pagos, além da fixação de taxa de ocupação (fruição) de 0,25% ao mês, limitando a compensação para evitar saldo negativo.

A apelante sustenta a possibilidade de retenção maior dos valores pagos, a majoração da taxa de fruição para 1% ao mês e a impossibilidade de compensação dos valores, além de contestar a indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a majoração da taxa de fruição para 0,5% ao mês, conforme previsto contratualmente; e (ii) a possibilidade de indenização por benfeitorias, diante da ausência de comprovação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de fruição deve respeitar o percentual estipulado contratualmente (0,5% ao mês), pois decorre da ocupação do imóvel e evita enriquecimento sem causa da parte compradora.

A limitação da taxa de fruição para que não gere saldo negativo após a compensação dos valores devidos ao comprador é válida, pois está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A indenização por benfeitorias não pode ser deferida, pois não houve comprovação nos autos da realização de benfeitorias úteis ou necessárias, sendo inviável sua liquidação posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de fruição deve respeitar o percentual contratualmente previsto, desde que limitada para evitar saldo negativo após a compensação dos valores devidos ao comprador.

A indenização por benfeitorias exige comprovação prévia no processo de conhecimento, sendo inviável sua liquidação posterior sem provas suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 422 e 1.220; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Lei 6.766/79.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800547-56.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 30.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803000-24.2019.8.14.0040, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 03.10.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800551-93.2019.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual formulado por JANAINA LEAL CARVALHO, determinando a devolução parcial dos valores pagos.

A decisão recorrida, lançada ao Id 18643801, reconheceu que a rescisão do contrato se deu por iniciativa da parte recorrente, de forma que não se justificaria a retenção integral dos valores pagos pela recorrida. Assim, fixou-se a devolução proporcional do montante já quitado. O dispositivo foi fixado nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos a promissária compradora, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora
restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) CONDENAR a parte requerida
a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 0,25% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência,
não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

e) A requerente
deverá indenizar a requerida, havendo, das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), que devem ser comprovadas nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença
, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

f) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida” (grifos nossos).

Em suas razões recursais, constantes do Id 18643806, a apelante
VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA - EPP
sustenta, em síntese: (i) que a sentença desconsiderou cláusulas contratuais previamente estipuladas, especialmente no tocante à retenção de valores em caso de inadimplência; (ii) que a recorrida não cumpriu com suas obrigações contratuais, motivo pelo qual não faz jus à restituição pretendida; (iii) que, caso mantida a devolução dos valores, deve ser realizada compensação conforme critérios de equidade e equilíbrio contratual.

Alegou-se que “deve ser reformada a sentença proferida para determinar que o Apelado seja condenado ao pagamento da taxa de fruição por todo o período em que houve a posse do imóvel, até sua efetiva entrega, no importe de 1% ao mês, corrigidos monetariamente com o valor atualizado do contrato”. Asseverou, ainda, que “é desarrazoado restringir que não haja saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber”.

Pontuou-se, também, que não há, nos autos, prova da existência de qualquer benfeitoria realizada no respectivo imóvel, ou mesmo indícios de qualquer construção, não havendo que se falar em restituição das benfeitorias. E, mesmo que houvesse, não há que se falar em restituição das benfeitorias úteis e voluptuárias nos termos do art. 1.220, do CC.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 18643812, a apelada requer o desprovimento do recurso, argumentando que a decisão impugnada foi proferida em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, afastando qualquer possibilidade de retenção integral dos valores pagos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Tribunal restringe-se: a) a possibilidade de retenção integral dos valores pagos pela recorrida, a título de rescisão contratual; b) a possibilidade de comprovar a realização de benfeitorias durante a liquidação.

A sentença impugnada concluiu que a rescisão do contrato não pode implicar enriquecimento sem causa por parte da apelante, razão pela qual determinou a devolução proporcional dos valores pagos, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Entendo que houve acerto na limitação de taxa de fruição.

Explico.

O contrato firmado entre as partes não pode ser analisado de maneira isolada, mas sim em conformidade com os princípios norteadores do direito contratual. O artigo 422 do Código Civil determina que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Ademais, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em situação de desvantagem excessiva, o que reforça a impossibilidade de retenção integral dos valores pagos.

No caso em comento, oportuno destacar que o contrato firmado pelas partes prevê indenização de 0,5% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor atualizado do contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último.

A Magistrada, no entanto, limitou a taxa em 0,25% ao mês, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

Assim, deve-se aplicar a taxa prevista contratualmente (0,5%). Todavia, é plenamente viável a limitação, no sentido de que não pode haver saldo negativo depois da compensação com o que recorrido tiver a receber.

Neste sentido, não há que se falar em reforma da sentença, pois de acordo com precedentes desta Corte:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO – POSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-A indenização pela fruição da coisa prescinde, até mesmo, de cláusula contratual que a preveja, em razão, como já ressaltado, da adoção do princípio que veda o enriquecimento ilícito, devendo, para tanto, ser mantida a sentença neste ponto. 2-Outrossim, a limitação do valor total a ser contabilizado à título de taxa de fruição a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, objetiva obstar, o que, na prática se constituiria na possibilidade de retenção total dos valores pagos pelos compradores, hipótese vedada pela jurisprudência pátria. 3-Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES. Desembargadora-Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR CARACTERIZADO. RESCISÃO DO CONTRATO DETERMINADA NA SENTENÇA RECORRIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECORRÊNCIA LÓGICA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA. DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.A Reintegração de posse é decorrência lógica da rescisão contratual, em razão do inadimplemento do contrato por parte do réu.

2. No caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel ter sido rescindido por culpa do promitente comprador, a restituição das parcelas se dará de forma parcial e não integral, consoante dispõe a Súmula 543 do STJ.

3. Possibilidade de indenização das benfeitorias, deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, assim como a sua regularidade contratual, a fim de que seja procedida a eventual e devida indenização e, após, a reintegração na posse ao autor da ação.

4. A limitação do valor total a ser contabilizado a título de taxa fruição a 50% (cinquenta por cento), do montante a ser restituído em relação às parcelas pagas, objetiva obstar, o que, na prática se constituiria na possibilidade de retenção total dos valores pagos pelos compradores, hipótese vedada pela jurisprudência pátria.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida para que a reintegração de posse ocorra após o trânsito em julgado e compensação de valores devidos ao promitente comprador (0803000-24.2019.8.14.0040 – rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado, 03/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO. TERRENO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE POSSE.
TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO A 50% DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE
. LEI 13.786/18. INAPLICABILIDADE. CONTRATO FIRMADO ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES STJ. REsp: 1987597 SP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Pretende o recorrente a reforma da sentença, no sentido de excluir a limitação de 50% da condenação do pagamento da taxa de fruição pela ocupação do imóvel, mantendo-a nos termos estipulados no pacto firmado entre as partes, o que segundo o autor, consta o percentual de 0.5% sem limitações de valor, a contar a partir da data de ocupação do terreno.

2. A principal alegação recursal reside no argumento de que a Lei 6.766/79, após alteração dada pela Lei 13.786/18, reconheceu a validade da aplicação da taxa de fruição, sem limitação de valores pagos pela adquirente e, limitando a cobrança a até 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, contado a partir da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador, podendo, inclusive, a adquirente ter débito em relação à fruição.

3. Os percentuais de restituição previstos no artigo 67-A da Lei nº 4591/1964, instituídos pela Lei nº 13.786/18, não se aplicam a contratos de venda e compra de bens imóveis firmados a publicação da lei nova, sob pena de violação do princípio da irretroatividade. Assim, no âmbito contratual, os vínculos e seus efeitos jurídicos regem-se pela lei vigente ao tempo em que se celebraram, sendo certo que no caso sub judice o contrato foi celebrado em 13 de setembro de 2009.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800551-93.2019.8.14.0040, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Quanto às benfeitorias, entende que razão assiste à apelante, uma vez que não forma comprovadas em processo de conhecimento. Assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de benfeitorias necessárias e/ou úteis a serem indenizadas. Nesse sentido, observe-se entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. -
Não tendo sido demonstrada a existência das benfeitorias apontadas na inicial e respectivos valores (inclusive para efeito de identificar as úteis, as necessárias e as voluptuárias, porque estas não conferem o direito alegado), não há como acolher-se o pleito da agravante
, porquanto o fundamento da sua pretensão consiste justamente no direito de retenção para assegurar o ressarcimento dos gastos realizados com a sua execução (TRF-4 - AG: 3 RS 2005 .04.01.000003-1, Relator.: LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON, Data de Julgamento: 13/12/2005, PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: DJ 22/03/2006 PÁGINA: 634) (grifos nossos).

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA RECURSAL RESTRITA AO DIREITO DE RETENÇÃO E
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INADMISSIBILIDADE, POIS NÃO ESPECIFICADAS E DEMONSTRADAS.
A alegação genérica de realização de benfeitorias necessárias no imóvel é insuficiente para amparar o deferimento do pedido de retenção e de indenização. Afigura-se indispensável a descrição e especificação das benfeitorias úteis ou necessárias. Jurisprudência do STJ. Hipótese em que o réu, conquanto tenha formulado pedido de indenização e de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no terreno, não as descreveu, não as individualizou ou qualificou nem apresentou estimativa do valor a que entende fazer jus. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00356845320218190031 202300126257, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 30/05/2023) (grifos nossos).

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA RECURSAL RESTRITA AO DIREITO DE RETENÇÃO E
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INADMISSIBILIDADE, POIS NÃO ESPECIFICADAS E DEMONSTRADAS.
A alegação genérica de realização de benfeitorias necessárias no imóvel é insuficiente para amparar o deferimento do pedido de retenção e de indenização. Afigura-se indispensável a descrição e especificação das benfeitorias úteis ou necessárias. Jurisprudência do STJ. Hipótese em que o réu, conquanto tenha formulado pedido de indenização e de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no terreno, não as descreveu, não as individualizou ou qualificou nem apresentou estimativa do valor a que entende fazer jus. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00356845320218190031 202300126257, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 30/05/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E DESPESAS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o contrato de locação, as reformas e obras no imóvel não poderiam ser executadas sem autorização do locador, sendo certo que não sobreveio aos autos, em momento algum, prova da anuência do proprietário. 2. Lado outro, na ótica da Lei de Locações, somente as benfeitorias necessárias permitiriam indenização quando executadas sem a anuência do proprietário, o que não ocorre em relação às úteis e, muito menos, quanto às voluptuárias, que não serão indenizáveis (artigos 35 e 36 da Lei n. 8.245/1991). 3. À Apelante incumbia o ônus de comprovar não somente a realização das benfeitorias, mas também que eram de fato necessárias, porquanto ausente prova acerca da prévia autorização do locador. Ônus probatório do qual não se desincumbiu. 4. Incabível a indenização de benfeitorias quando o locatário não comprovar que se qualificam como necessárias, tampouco que houve autorização para realização de benfeitorias úteis. 5. Uma vez demonstrada a ausência de provas acerca das benfeitorias indenizáveis, cuja demonstração deveria ter sido feita no momento próprio da fase de conhecimento, não há que se falar, por corolário, em liquidação de sentença para aferição dos valores. 6. Ante o desprovimento do apelo, majora-se os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. 7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO - Apelação Cível: 52927354220168090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, Goiânia - 6ª UPJ Varas Cíveis: 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª e 31ª, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Assim, não há viabilidade de liquidação de benfeitorias que não foram provadas nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação para:

a) corrijo a
taxa de ocupação (fruição) para que seja fixada no importe de
0,5%
incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês. Todavia, mantenho a limitação de poder haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

b) indefiro o pedido
de indenização das benfeitorias úteis e necessárias, uma vez que não comprovadas no processo de conhecimento. Assim, inviável liquidação
a posteriori
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025